Tribunal: TJDFT
Processo: 0737222-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTENCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO DE USO ORAL E DOMICILIAR. IVOSIDENIBE. LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ARTIGO 10, § 6o, LEI 9656/98. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias. No caso dos autos, a prova pericial requerida por um das partes se revelou desnecessária ante a prova documental já constante dos autos.
2. É parte legitima para figurar no polo passivo de demanda o plano de saúde que celebrara convênio de reciprocidade para ampliar a extensão geográfica e a rede credenciada toda vez que o ato em discussão disser-lhe respeito diretamente.
3. De acordo com o § 6o do artigo 10 da Lei 9.656/98, é de cobertura obrigatória por parte dos planos de saúde o fornecimento de medicamento antineoplásico de uso oral e domiciliar prescrito pelo médico assistente e cuja indicação terapêutica seja a mesma daquela constante em bula, ainda que não esteja previsto no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
4. A negativa indevida de procedimentos/medicamentos a pacientes em situação de urgência/emergência ou que padecem de doenças graves como, por exemplo, câncer, tumor cerebral etc, viola, de maneira significativa, a dimensão existencial do contrato entabulado, que não se resume a mero inadimplemento contratual, o que enseja reparação por danos extrapatrimoniais.
5. Recursos conhecidos e não providos.